Tribunal: TJDFT
Processo: 0742317-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, GEOVANY SILVA BARROS requereu o cumprimento de sentença coletiva, a qual condenou o Distrito Federal a implementar a última parcela de reajuste salarial fixado na Lei 5.226/2013. Em impugnação ao cumprimento de sentença, o ente público arguiu preliminar de coisa julgada, isso porque, quando houve o ajuizamento da ação coletiva, o autor já havia proposto ação individual e na qual deduziu idêntica pretensão. Ocorre que seu pedido individual foi julgado improcedente. Requereu o reconhecimento da exceção de coisa julgada e extinção do processo. Subsidiariamente, sustentou a inexigibilidade do título e por suposta inconstitucionalidade. Somado a isso, impugnou os critérios de cálculo da atualização monetária. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a preliminar, sob o pálio de que a ação individual foi ajuizada previamente à coletiva, assim como não foi demonstrado que o autor tenha sido notificado da propositura da ação coletiva, razão pela qual restou prejudicado em seu direito de escolha. Rejeitou ainda as demais teses do devedor. Nas razões recursais, o agravante ressaltou que, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, o pleito individual já havia sido julgado improcedente, razão pela qual não seria aplicável à espécie a regra insculpida no art. 104, do Código de Defesa do Consumidor. Repristinou, ainda, a alegação de prejudicialidade externa e que haveria erro nos critérios de correção monetária. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a exceção de coisa julgada e extinguir o processo. Alternativamente, requereu a suspensão do processo e acolhimento da alegação de excesso de execução, em razão do cálculo equivocado da correção monetária. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, decorrente do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos da Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – SINDAFIS/DF. A ação teve como objetivo o reconhecimento do direito ao pagamento da terceira parcela do reajuste escalonado instituído pela Lei Distrital no 5.226/2013. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento sentença (ID no 244580708). Preliminarmente alega que: 1) a parte Autora já havia ingressado com ação ordinária requerendo o pagamento da 03a parcela da Lei Distrital (processo n° 0713803-96.2017.8.07.0016), e requer a extinção do presente cumprimento, por ter sido feita coisa julgada material em ação idêntica; 2) defende a extinção do cumprimento de sentença em razão do adimplemento integral pelo Distrito Federal da obrigação pleiteada pelo SINDAFIS, que se restringia à obrigação de fazer; 3) a inexigibilidade da obrigação, em razão da tese firmada no Tema 864 STF; 4) inexistência de valor incontroverso. No mérito, aponta excesso de execução, pois questiona a forma do cálculo da Selic sobre o valor consolidado, sob pena de ocorrência de anatocismo, bem como inclusão indevida de rubricas no cálculo. Resposta à impugnação ofertada ao ID no 246423768. É o relatório. DECIDO. DA COISA JULGADA Alega o DF que a exequente não pode se beneficiar do estabelecido no título executivo judicial da ação coletiva, por ter ajuizado ação individual anterior com o mesmo objeto. Julgada improcedente. Pois bem. Não há controvérsia entre as partes no que concerne ao ajuizamento pela exequente de ação anterior à ação coletiva, na qual também houve a discussão acerca do direito de implementar na remuneração dos substituídos do SINDAFIS/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5226/2013. Todavia, resta analisar se o exequente pode se valer dos efeitos da ação coletiva, a despeito do ajuizamento da referida ação individual, na qual foi proferida Sentença anterior de improcedência do seu pedido. De início, assevero que não se trata de hipótese de coisa julgada, uma vez que as ações em análise não envolvem identidade de partes, mas sim de preclusão dos efeitos da coisa julgada coletiva em relação ao credor, considerando a semelhança de objeto das duas ações, em que pese a diferença de parte, no sentido material, haja vista a substituição processual pelo Sindicato da categoria do autor da ação individual. O tema acerca do direito do autor de ação individual poder vir a se beneficiar pelo julgamento de ação como o mesmo objeto, é tratado pelo art. 104 do CDC, segundo o qual: “Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. (Negritado) De acordo com o dispositivo citado, para que o autor da demanda individual possa se aproveitar do resultado da ação coletiva, deve requerer no prazo de 30 dias a suspensão de sua ação individual, cujo termo inicial de contagem desse prazo será a ciência nos autos da ação individual do ajuizamento da ação coletiva. Adotou a norma brasileira o sistema opt out para o alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes para procedência de pedidos em ações coletivas, ou seja, nas ações coletivas do direito brasileiro vigora o right to opt out, uma vez que é conferido ao autor da demanda individual de continuar com o seu regular trâmite, tendo o direito de se excluir da esfera de incidência da coisa julgada na ação coletiva. A norma, portanto, é clara nesse sentido. Todavia, é silente quanto ao responsável pela informação da existência da ação coletiva na ação individual. Consoante lição de Flávio Tartuce e Daniel Amorim, cabe ao réu a comunicação ao autor da ação individual da existência de uma ação coletiva. Entendo que o ônus de informar a existência da ação coletiva é do réu, sendo este o maior interessado em tal informação. Tanto a suspensão do processo individual como sua continuidade com a exclusão do autor individual dos efeitos da ação coletiva interessam mais ao réu do que ao autor, que teoricamente se manteria em uma situação mais confortável se continuasse com sua ação individual em trâmite, podendo ainda se aproveitar do resultado positivo do processo coletivo. Apesar de entender que o ônus de requerer a informação do autor individual pertença ao réu, não vejo qualquer vedação à atuação oficiosa do juiz, até porque a eventual suspensão do processo individual gera economia processual e harmonização dos julgados, matérias de ordem pública que podem ser preservadas de ofício pelo juiz. O autor, entretanto, não pode arcar com o ônus de descobrir ou saber da existência da ação coletiva para pedir a continuação da ação individual ou sua suspensão. O próprio art. 104 do CDC prevê que o autor será informado, o que permite a conclusão de que há a provocação por parte de outro sujeito que não o próprio autor. Há também julgados deste eg. Tribunal com o mesmo entendimento: (...) In casu, nota-se que não consta naqueles autos demonstração de que a parte requerida tenha notificado o autor, ora exequente, acerca do ajuizamento da ação coletiva, o que leva a inferir que o credor pode se beneficiar dos efeitos da coisa julgada coletiva. Destaca-se que a ação coletiva foi iniciada em 2020. Ou seja, foi ajuizada em data posterior à demanda individual. Desse modo, imperioso reconhecer que o credor preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da legitimidade ativa para executar o julgado exequendo e, por conseguinte, para se usufruir dos benefícios da sentença coletiva.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. É próprio das ações coletivas que suas sentenças tenham efeitos ultra pars e erga omnes. Também não há litispendência entre a ação coletiva e a individual ajuizada pelo titular do direito lesado. Assim, em princípio, havendo o ajuizamento de ação coletiva quando já em curso outra ação individual, a lei prevê a possiblidade do autor individual, ao ser notificado, optar pela suspensão de seu processo e até solução da lide coletiva. Caso opte por prosseguir na ação individual, tem-se por renunciado o direito a eventuais efeitos positivos da sentença a ser proferida na ação coletiva. Nesse sentido, o art. 104, do Código de Defesa do Consumidor, e que tem aplicação extensiva às demais ações coletivas: Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Conclusão, se ajuizada ação coletiva quando já se encontrava em tramitação outra ação individual, caberá ao interessado notificar o autor da ação individual para que exercite seu direito de escolha. A leitura atenta do dispositivo permite concluir que tal regra é aplicável somente quanto a ação coletiva for posterior à individual, tanto assim que previu o legislador a notificação do autor individual do ajuizamento da ação coletiva. No entanto, a hipótese dos autos difere da regra supra, posto que ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, o pedido individual já havia sido julgado improcedente. Não se pode desprestigiar tal decisum, porque isso implicaria em violação a regra do juiz natural, principalmente porque isso implicaria em fazer prevalecer uma ação sobre a outra: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO. FEITO JÁ SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas. 2. Nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar de eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão daquela, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da ação coletiva, até o julgamento do litígio de massa, podendo ser retomada a tal tramitação no caso de a sentença coletiva ser pela improcedência do pedido, ou ser (o feito individual) julgado extinto, sem resolução de mérito, por perda de interesse (utilidade), se o decisum coletivo for pela procedência do pleito. 3. Para que o pedido de suspensão surta os aludidos efeitos, é necessário que ele seja apresentado antes de proferida a sentença meritória no processo individual e, sobretudo, antes de transitada em julgado a sentença proferida na ação coletiva. 4. Prestada a jurisdição em ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juiz natural. 5. Hipótese em que a requerente, ao pedir a extinção do feito por perda superveniente de objeto, busca desonerar-se dos efeitos jurídicos da ação individual por ela ajuizada, hoje na fase de embargos de divergência, e cuja probabilidade de êxito é remota, dado o julgamento dos EREsp 1.403.532/SC (submetido à sistemática dos recursos repetitivos), ao argumento de que recentemente filiou-se a sindicato que logrou êxito em ação coletiva de mesmo objeto, já transitada em julgado. 6. Dada a falta de litispendência, a ciência quanto à existência de tutela coletiva já obtida pela entidade sindical não implica perda de objeto de ação individual já sentenciada e nem infirma as consequências jurídicas dela advindas. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt na PET nos EREsp n. 1.405.424/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe de 29/11/2016.) Conforme se verifica dos autos de origem, o acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais foi publicado aos 21/07/2020 e a ação coletiva somente foi ajuizada no dia 03/09/2020, quando o autor já tinha ciência do julgamento de improcedência do seu pedido (ID 244580712 e 238597322). Por fim, o perigo de dano decorre da proximidade do pagamento, posto que na mesma decisão o juízo já determinou a expedição dos requisitórios. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do feito em primeira instância até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator